Tribunal: TJDFT
Processo: 0725368-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO NÃO COMUNICADA AO DETRAN-DF. SENTENÇA QUE RECONHECE A VENDA. DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA AOS ÓRGAOS ADMINISTRATIVOS.
1.. A sentença alcança apenas as partes figurantes No processo. Os direitos de terceiros só são afetados em situações especiais como o caso de decisão com efeitos 'erga omnes' (ações coletivas, ADI, etc) ou em caso de decisões vinculantes (inclusive o IRDR que se aplica a todas as demandas), ou ações de estado, vg, reconhecimento de paternidade que afeta direito de outros herdeiros; os efeitos da decisão sobre evicção que leva à perda de propriedade por terceiros sucessores, dentre outras.
2..Para a Administração Pública, certos direitos são próprios e autônomos, como a exigência de observância a regras e posturas das edificações, a exigência de habilitação para dirigir veículos, entre outros. Outros direitos da Administração, como é o caso da cobrança de IPVA ou de multas de trânsito, dependem da validade de atos jurídicos discutidos na órbita privada. A sentença transitada em julgado que reconhece que houve a venda do veículo, ainda que não tenha ocorrido a transferência no órgão de trânsito (Detran), pode ser averbada nos assentos da Administração Pública independentemente de o Distrito Federal ter figurado no processo. A tarefa de dizer se um ato jurídico é válido ou inválido ou se houve ou não uma alienação, é tarefa exclusiva do Poder Judiciário, não da Administração.
3..Mandado de Segurança denegado.